Tribunal: TJMT
Processo: 0017971-67.2015.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017971-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO DWORAK - CPF: 193.441.209-00 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil
.

Apelação cível.
Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Homologação do plano. Novação dos créditos anteriores. Extinção da execução individual. Competência do juízo universal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por
Antonio

Dworak
contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença promovido em face de
Engeglobal
Construções Ltda – Em Recuperação Judicial, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, em razão da novação dos créditos operada pela homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. O crédito do exequente, originado de acordo judicial no valor de R$ 25.000,00, foi habilitado na classe quirografária no montante de R$ 39.042,07, submetendo-se às condições do plano homologado em 08.03.2022, desde quando a executada efetua pagamentos mensais de R$ 113,79. O apelante sustenta que tais valores seriam irrisórios, configurando descumprimento do plano, e requer o prosseguimento da execução individual com realização de penhora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação do plano de recuperação judicial opera a novação dos créditos anteriores e impõe a extinção da execução individual, tornando inexigível o título executivo originário; e (
ii
) saber se o alegado descumprimento do plano, consubstanciado no pagamento de valores tidos por insuficientes, autoriza o prosseguimento da execução individual perante o juízo onde tramita o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.
A homologação do plano de recuperação judicial produz novação imediata dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, de modo que a relação obrigacional passa a ser integralmente disciplinada pelas condições aprovadas no processo
recuperacional
, esvaziando a autonomia do título executivo originário e impondo a extinção da execução individual, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC.

4.
Verificados, no caso concreto, todos os pressupostos fáticos e jurídicos da novação legal — aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores, homologação pelo Juízo Universal e habilitação regular do crédito do exequente na classe quirografária —, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe, em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5.
O alegado descumprimento do plano, traduzido no pagamento de valores mensais tidos por insuficientes, não autoriza o retorno da execução individual perante o juízo de origem, porquanto as consequências do inadimplemento das obrigações assumidas no plano homologado — incluindo a eventual convolação em falência ou a execução específica do plano — são matérias de competência exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
desprovido

Tese de julgamento:
“
1. A homologação do plano de recuperação judicial opera a novação imediata dos créditos anteriores ao pedido, tornando inexigível o título executivo originário e impondo a extinção da execução individual, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005 c/c art. 924, III, do CPC.

2. O alegado descumprimento das obrigações assumidas no plano homologado não autoriza o prosseguimento da execução individual perante o juízo de origem, competindo ao Juízo Universal da Recuperação Judicial deliberar sobre as consequências do inadimplemento
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 59 e 94; CPC,
arts
. 485, VI, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.194.818/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026; STJ,
AREsp
nº 2.804.566/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2025; STJ,
AREsp
nº 2.410.224/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.12.2025; TJ-MT, AI nº 1041075-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DWORAK
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017971-67.2015.8.11.0041, promovido em desfavor de
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da novação dos créditos decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, c/c art. 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

O cumprimento de sentença tem origem em acordo homologado judicialmente em 29.08.2016, pelo qual a executada se comprometeu a pagar ao exequente a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em cinco parcelas mensais e sucessivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de multa de 20% em caso de atraso. Ante o inadimplemento da primeira parcela, o exequente deu início à fase executiva formalmente recebida em 25.01.2017.

Em 24.07.2018, a execução foi suspensa em razão do deferimento do processamento da Recuperação Judicial da executada (Processo nº 0011427-58.2018.8.11.0041, 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT – Especializada em Falência e Recuperação Judicial). O crédito do exequente foi habilitado na classe quirografária no valor de R$ 39.042,07 (trinta e nove mil, quarenta e dois reais e sete centavos), conforme sentença proferida no incidente de habilitação de crédito nº 0014401-34.2019.8.11.0041, em 16.06.2021. O Plano de Recuperação Judicial da executada foi homologado pelo Juízo Universal em 08.03.2022.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que: (a) a novação decorrente da homologação do plano não seria incondicional ou irrevogável; (b) o descumprimento do plano pela executada autoriza o prosseguimento da execução individual; e (c) os pagamentos de R$ 113,79 são manifestamente insuficientes e não correspondem à integralidade do crédito, mesmo considerando os deságios previstos. Requer a reforma integral da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução com a realização de penhora, avaliação e expropriação de bens da executada (ID
364561412
).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
des
provimento do recurso (ID
365153857
).

Preparo recursal
isent
o (ID
366736352
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme já exposto, o presente cumprimento de sentença tem origem em acordo judicial celebrado entre as partes em 09 de setembro de 2015, homologado pelo juízo de piso em 29 de agosto de 2016, por meio do qual a executada se comprometeu a pagar ao exequente a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ante o inadimplemento da executada – que cumpriu apenas a primeira parcela –, o exequente noticiou o descumprimento e requereu o prosseguimento da execução
.

Em 24 de julho de 2018, a execução foi suspensa em razão do deferimento do processamento da Recuperação Judicial da executada (Processo nº 0011427-58.2018.8.11.0041, 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT – Especializada em Falência e Recuperação Judicial). O crédito do exequente foi devidamente habilitado no quadro geral de credores, na classe quirografária, no montante de R$ 39.042,07 (trinta e nove mil, quarenta e dois reais e sete centavos), conforme sentença proferida no incidente de habilitação de crédito nº 0014401-34.2019.8.11.0041, em 16 de junho de 2021.

O Plano de Recuperação Judicial da executada foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo Universal em 08 de março de 2022.

Desde a homologação do plano, a executada tem efetuado pagamentos mensais ao exequente no valor de R$ 113,79 (cento e treze reais e setenta e nove centavos).

Irresignado, o apelante alegou que tais valores seriam irrisórios e não corresponderiam ao crédito habilitado, configurando descumprimento do plano, e requereu o prosseguimento da execução individual com penhora via SISBAJUD.

O Juízo
a quo
indeferiu os pedidos de constrição e julgou extinta a execução, ao fundamento de que a homologação do plano operou a novação dos créditos anteriores, tornando inexigível a execução individual, e que eventual descumprimento deveria ser apurado perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial.

O art. 59 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que a homologação do plano de recuperação judicial produz novação dos créditos a ele submetidos, passando a relação obrigacional a ser disciplinada pelas condições aprovadas no âmbito do processo
recuperacional
.

Assim, uma vez submetido o crédito ao plano devidamente homologado, a pretensão executiva fundada no título originário perde autonomia, porquanto a obrigação passa a ser regida pelas disposições constantes do plano de recuperação judicial, que constitui o instrumento apto a disciplinar a forma, os prazos e as condições de satisfação do crédito.

Nessa perspectiva, a homologação do plano acarreta a extinção da execução individual relativa ao crédito nele abrangido, uma vez que a exigibilidade da obrigação passa a observar o regime jurídico estabelecido no processo
recuperacional
.

A partir de então, eventual inadimplemento deverá ser apreciado à luz das obrigações assumidas no plano homologado, sob a supervisão do Juízo da Recuperação Judicial, responsável pelo acompanhamento de seu cumprimento.

Confiram-se os precedentes:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A
homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, tornando inexigível a execução individual que deve ser extinta.
O acórdão recorrido que decide pela extinção das execuções individuais em virtude da novação de crédito decorrente da homologação de plano de recuperação judicial está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (REsp n. 2.194.818/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cumprimento de sentença. 2.
S
e
gundo a jurisprudência do STJ, a aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a empresa recuperanda. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
AREsp
n. 2.804.566/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma orientação. Ao apreciar caso análogo envolvendo a extinção de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em face de empresa em recuperação judicial, após a homologação do plano, assentou com precisão a tese ora aplicada:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA RECUPERANDA. ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005. ART. 924, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A homologação judicial do plano de recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, independentemente do cumprimento posterior das obrigações assumidas
. A suspensão das execuções prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 possui caráter temporário e se restringe ao período de processamento da recuperação judicial.
Após a homologação do plano, o título executivo originário perde a exigibilidade, pois substituído pelas novas condições estabelecidas no plano aprovado pelos credores.
[...] Tese de julgamento: "1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação imediata dos créditos anteriores ao pedido. 2.
A novação torna inexigível o título executivo originário, autorizando a extinção da execução em face da empresa recuperanda, nos termos do art. 924, III, do CPC."
(N.U 1041075-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

No caso dos autos, o plano de recuperação judicial da executada foi validamente aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo Universal em 08.03.2022. O crédito do exequente foi devidamente habilitado e submetido às condições do plano.

Verificados todos os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejam a novação legal prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC é medida que se impõe, tal como corretamente decidido pelo juízo de piso.

O apelante sustenta que os pagamentos recebidos no valor de R$ 113,79 mensais seriam irrisórios e não corresponderiam ao crédito habilitado de R$ 39.042,07, o que configuraria descumprimento do plano e autorizaria o retorno da execução individual. A tese não resiste à análise.

Neste ponto, ressalta-se que
eventual descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial pela executada deve ser submetido ao Juízo
Universal, que é o competente para deliberar sobre as consequências do inadimplemento, seja decretando a falência, seja determinando a execução específica do plano.

O
Superior Tribunal de Justiça é expresso a esse respeito, ao afirmar que, com a aprovação do plano e a consequente novação dos créditos, a execução ajuizada contra a recuperanda deve ser extinta, pois, em caso de descumprimento do plano, o remédio é a convolação em falência, a execução específica do plano ou a decretação da quebra com fundamento no art. 94 da LREF – todos os caminhos passando, inexoravelmente, pelo Juízo Universal (STJ –
AREsp
2.410.224/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 18/12/2025).

Portanto, a
sentença recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
A homologação do plano de recuperação judicial opera a novação dos créditos anteriores ao pedido, tornando inexigível o título executivo originário e impondo a extinção da execução individual, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Não havendo fixação de honorários advocatícios na origem, descabe sua majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026